Tribunal: STF
Processo: RHC 82369
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: I. Sentença condenatória: a existência de fundamentação é
essencial à validade da sentença, mas a correção do exame nela
contido do conjunto probatório é questão de fato, a ser decidida nas
instâncias de mérito e não no processo de habeas corpus impetrado a
pretexto de falta de motivação.
II. Sentença condenatória: critérios da individualização da pena:
cuidando-se de crime de tráfico de entorpecentes, nem a gravidade
do tipo nem a nocividade, em tese, de suas conseqüências constitui
motivação idônea para a exacerbação da pena-base, que, no entanto,
pode ser justificada pela quantidade de droga posta à venda, não
se prestando o habeas corpus à revisão do aumento conseqüente,
salvo em casos de extrema e manifesta desproporcionalidade.